Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração nos quais o Embargante aponta a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão que manteve a sentença extintiva de ação na fase de cumprimento de obrigação alimentar pelo rito da prisão civil, condenando-o, porém, em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, as partes deverão materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas à correção de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.
4. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios não merecem provimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.